Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711627-41.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO BENTO S BARBOSA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antônio Bento S Barbosa (ID no 41252204) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação (ID no 40830852). 2. Na petição de ID no 42564695, o embargante pede a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço os embargos de declaração (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO